Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos, etc. Retornam os autos à instância face o julgamento do recurso especial n. 1.843.332/RS, Tema 1.051 (id 23295078). À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo comum de 10 (dez) dias acerca das teses estabelecidas pelo tema 1.051, bem quanto ao regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se.